Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-14.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Fratura joelho esquerdo – autor que já recebe benefício acidentário e busca cumular com mais um auxílio-acidente – Inteligência do artigo 124, inciso V, da Lei no 8.213/91 que é categórico ao prever a impossibilidade de cumulação de dois benefícios de auxílio-acidente, ainda que derivem de duas moléstias distintas – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Fratura joelho esquerdo – autor que já recebe benefício acidentário e busca cumular com mais um auxílio-acidente – Inteligência do artigo 124, inciso V, da Lei no 8.213/91 que é categórico ao prever a impossibilidade de cumulação de dois benefícios de auxílio-acidente, ainda que derivem de duas moléstias distintas – Sentença reformada – Recurso do requerido provido.